Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Processo : 0700300-14.2021.8.07.0001 DESPACHO Diante de informações no id. 28496602 e 33702549, em atendimento à determinação no id. 33231573, à Secretaria para alterar o nome do apelado, fazendo constar ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO BEZERRA DO NASCIMENTO, representado por Maria Célia Santana do Nascimento, viúva e quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista nos artigos 613 e 614 do CPC. Ao apelado para demonstrar a promoção do inventário e o compromisso do parágrafo único do art. 617 do CPC pela viúva, tal qual noticiado na petição de id. 33702549. À ré-apelante Unimed Seguros Saúde S.A. para manifestação de direito quanto à petição da parte apelada de id. 28496602. Prazo: 15 (quinze) dias. Por fim, consoante o disposto no art. 178 do CPC e o art. 2o e art. 5o, inc. VIII, da Recomendação CNMP no 34/2016, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator